Tribunal: TJMT
Processo: 1016729-97.2020.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016729-97.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HOTMART COMERCIO VAREJISTA DIGITAL LTDA - CNPJ: 27.906.223/0001-79 (RECORRENTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (RECORRIDO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA HOTMART E, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO FACEBOOK, VENCIDO O RELATOR. DR CLAUDIO APARECIDO ZENI GUIMARÃES (RELATOR): Dou provimento ao recurso do Facebook e nego provimento ao recurso da Hotmart. DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1ª VOGAL): Peço vênia ao d. Relator para divergir do voto e negar provimento a ambos os recursos. DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (2ª VOGAL): Acompanho o voto da Primeira Vogal.

Recurso Inominado n. 1016729-97.2020.8.11.0003

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RONDONÓPÓLIS - MT.

Recorrente(s):
HOTMART COMERCIO VAREJISTA DIGITAL LTDA. E FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL

Recorrido(s):
DENISE RODEGUER

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem: 45

RELATÓRIO

Recurso Inominado interposto pelas demandadas em desfavor de sentença que reconheceu os pedidos autorais em sua totalidade, condenando os Recorrentes em danos materiais e imateriais, por falha na oferta de serviço, consubstanciada em plano de emagrecimento a ser prestado por 21 (vinte e um) dias.

Ambas as Recorrentes postularam pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva para o caso.

A empresa Hotmart Store arguiu ainda preliminar de falta de interesse de agir e ausência de reclamação administrativa, e, no mérito que inexistiu falha na prestação dos serviços, imputando culpa exclusiva da Recorrida, que não acessou o curso de emagrecimento como ofertado.

A parte Recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

No caso, entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva do Recorrente FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA merece ser acolhida.

Isso porque, a atuação do recorrente se limita à publicidade dos anúncios publicitários, sem qualquer responsabilidade pelas ofertas e condições destes. O Facebook apenas presta serviço de armazenamento de dados, ou seja, atua como provedor de internet, não havendo nos autos nenhuma comprovação de liame contratual ou de responsabilidade solidária entre a sua atividade e o link acessado pela recorrida.

Tem-se que a legitimidade é a pertinência subjetiva da demanda, a qual deve ser aferida de acordo com o objeto do litígio.

Sobre a legitimidade ativa leciona o doutrinador Fredie Didier Júnior:

"
Não basta que se preencham os "pressupostos processuais" subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo. É a" pertinência subjetiva da ação ", segundo célebre definição doutrinária.

A esse poder, conferido pela lei, dá -se o nome de legitimidade ad causam ou capacidade de conduzir o processo. Parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor ou réu) coincidente com a situação legitimadora," decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o respectivo objeto litigioso ". (DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. Vol. 1. 12ª Ed - Salvador: JusPodivm, 2010, p. 204)

A propósito:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FACEBOOK E WHATSAPP. Empresas são notoriamente integrantes do mesmo grupo econômico, não sendo exigível do consumidor que conheça organização societária dos fornecedores de serviços. Legitimidade passiva configurada (art. 28, § 2º, CDC). FORNECIMENTO DE DADOS. Na qualidade de provedor de aplicações, Facebook deve fornecer registros a aplicações de internet e portas lógicas (art. 15, Lei 12.965/2014). Precedente. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10533391320218260100 SP 1053339-13.2021.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 19/04/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2022)

Aliás, cabe ao provedor de internet a fiscalização prévia do conteúdo inserido por seus usuários, só podendo ser responsabilizado quando, por ordem judicial específica, não adotar medidas para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo que lhe for assinado, tornar indisponível o conteúdo apontado, nos moldes do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet):

Assim, inviável atribuir qualquer responsabilidade à corré Facebook, visto que ausente prova do nexo de causalidade desta com os danos objeto da lide, merecendo o feito ser extinto quanto a ela, pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.

Superado esse ponto, passo à análise do recurso interposto pela corré Hotmart.

Aquele que se dispõe a prestar serviços deve arcar com a responsabilidade objetiva prevista no microssistema consumerista.

Insta ressaltar que a responsabilidade referida como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. E, nessa modalidade entende-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa, respondendo o agente causador do prejuízo moral puro ou cumulado com o patrimonial.

Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade.

Deflui dos autos que a parte Recorrida ao visualizar anúncio no espaço da internet, comprou e efetuou o pagamento de serviço de 21 (vinte e um) dias de acompanhamento via
web
, com o fim de emagrecimento.

Afirma ter sido atraída por descontos atrativos para a contratação dos serviços, os quais não há prova nos autos de terem sido efetivamente prestados pela empresa Hotmart, ora recorrente.

Portanto, a empresa Hotmart não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia ao não demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da consumidora,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, inexistindo prova robusta nos autos de que tenha encaminhado link ao endereço eletrônico da consumidora para que, então, pudesse acessar o programa adquirido.

Desse modo, é irretocável o dispositivo da sentença que determinou a devolução do valor pago pela prestação de serviços, bem como valeu-se o juízo de 1º Grau de razoabilidade e proporcionalidade na fixação por danos imateriais no montante de R$ 2.000,00.

Posto isso, recebo o recurso interposto por Hotmart, mas nego-lhe provimento.

De modo diverso, inviável atribuir qualquer responsabilidade a corré Facebook, visto que ausente prova do nexo de causalidade desta com os danos objeto da lide, merecendo o feito ser extinto quanto a esta parte, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Por estas razões, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para julgar o feito extinto sem resolução de mérito no que concerne à ré Facebook, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, mantida a sentença nos demais termos.

A Recorrente Hotmart arcará com as custas e honorários advocatícios, estes ora arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 8º do CPC.

Em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Facebook, sem custas e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022